Tribunal: TCU
Processo: 022.970/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9406/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.970/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Rodrigues (XXX.512.241-XX); Francisca Maria Severino (XXX.850.781-XX); Getúlio Ferreira de Almeida (XXX.656.831-XX); Gilberto Carlos Cerqueira Mascarenhas Assis (XXX.432.855-XX); Manoel Airton Lopes (XXX.646.671-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que corrija a informação constante do campo "Data de efetivo exercício no cargo em que se deu a aposentadoria" no formulário relativo ao sr. Getúlio Ferreira de Almeida.